Tribunal: TJBA
Processo: 8076474-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076474-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: KATIA MARA DE MELO OLIVEIRA DA CRUZ

Advogado(s)
:
DAVI PINHEIRO DE MORAIS

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão de reajuste por faixa etária em contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão (CASSI), sob alegação de aumento abusivo de 48,96% e comprometimento da subsistência da beneficiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para suspender reajuste por faixa etária em plano de saúde de autogestão; (ii) estabelecer se a prova documental apresentada é suficiente para demonstrar a abusividade do índice aplicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece que planos de saúde de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a Lei nº 9.656/1998, normas da ANS e princípios contratuais civis.

Afirma que o reajuste por faixa etária é legítimo quando há previsão contratual, observância das normas da ANS e ausência de índices desarrazoados ou discriminatórios.

Exige prova documental clara e comparativa entre a mensalidade anterior e posterior ao reajuste para aferição da abusividade alegada.

Verifica ausência de documento essencial (boleto imediatamente anterior ao reajuste), impedindo a comprovação do percentual alegado e enfraquecendo a probabilidade do direito.

Considera que a vulnerabilidade financeira da parte não supre a ausência de demonstração da ilegalidade do reajuste.

Ressalta que a intervenção judicial em cálculos atuariais exige cautela, recomendando dilação probatória e eventual perícia para análise técnica adequada.

Aplica o princípio da conservação dos negócios jurídicos diante da presunção de legitimidade do reajuste até prova em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Planos de saúde de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, regendo-se por legislação específica e normas da ANS. 2. A concessão de tutela de urgência para suspender reajuste por faixa etária exige prova documental inequívoca da abusividade do índice aplicado. 3. A ausência de comprovação do valor anterior e posterior ao reajuste inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito. 4. A condição financeira do beneficiário, isoladamente, não justifica a suspensão de reajuste contratual presumidamente legítimo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076474-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante KATIA MARA DE MELO OLIVEIRA DA CRUZ e como apelada CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator